Tribunal: TJPA
Processo: 0802527-64.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802527-64.2024.8.14.0201

APELANTE: SANDRO BARBOSA PINHEIRO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCAPACIDADE CIVIL ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DA CURATELA. NULIDADE ABSOLUTA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por SANDRO BARBOSA PINHEIRO, representado por sua curadora ALINE GISELE GOUVEIA PINHEIRO, declarou a nulidade de seis contratos de empréstimo consignado celebrados após acidente incapacitante sofrido pelo autor. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais em R$ 18.000,00 e impôs à ré a obrigação de não negativar o nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são nulos os contratos de empréstimo firmados em nome do autor após o acidente incapacitante, mas antes da formalização da curatela; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se há fundamento para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos celebrados após o acidente, mas antes da formalização judicial da curatela, são nulos quando comprovada a incapacidade absoluta do contratante à época, nos termos dos arts. 104 e 166, I, do Código Civil.

A perícia médica confirmou que o autor já se encontrava em estado de incapacidade civil desde o acidente ocorrido em 22/06/2022, embora a curatela tenha sido judicialmente reconhecida em momento posterior.

A celebração de contratos de empréstimo por pessoa absolutamente incapaz, sem a participação de curador, ofende a forma prescrita em lei, tornando o negócio jurídico nulo de pleno direito.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da inércia da instituição financeira em comprovar boa-fé.

Os descontos realizados sobre benefício previdenciário de pessoa interditada configuram violação à dignidade da pessoa humana, sendo o dano moral presumido, especialmente em razão da vulnerabilidade do autor.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 18.000,00 é proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e os critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade civil preexistente à formalização da curatela judicial torna nulos os contratos celebrados por pessoa absolutamente incapaz, ainda que a interdição seja posterior.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não comprovado engano justificável pela instituição financeira.

Configura dano moral o desconto reiterado de valores em benefício previdenciário de pessoa interditada, sendo devida a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 166, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Instrução Normativa INSS nº 136/2022, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1781989/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJ-MG, AC 1070212-03.7346.0001, j. 20.09.2018; TJ-MG, AC 0054107-13.2014.8.13.0439, j. 21.03.2024; TJ-RJ, APL 0004599-92.2020.8.19.0028, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
, tendo como apelado
SANDRO BARBOSA PINHEIRO representado por sua curadora ALINE GISELE GOUVEIA PINHEIRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
SANDRO BARBOSA PINHEIRO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em breve síntese da petição inicial, o autor, representado por sua curadora ALINE GISELE GOUVEIA PINHEIRO, alegou que é beneficiário de auxílio-doença acidentário, e que, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 22/06/2022, passou a sofrer de sequelas neurológicas e motoras graves, o que culminou em sua interdição judicial, inicialmente em caráter provisório, deferida em 22/11/2023, e posteriormente de forma definitiva, em 13/05/2024. Afirmou que, apesar de sua condição de incapacidade para os atos da vida civil, foram celebrados, em seu nome, seis contratos de empréstimo consignado após o acidente incapacitante, sem qualquer autorização ou participação da curadora. Requereu, assim, a declaração de nulidade dos referidos contratos, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID 24243139) declarou a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, determinando à instituição financeira demandada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela taxa SELIC e juros legais. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e à obrigação de se abster de registrar anotações negativas em nome do autor. Fixou, por fim, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e imputou à ré as custas processuais. Cita-se:

Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTES
os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de
nº 58885447, nº 66268931, nº 67899370, nº 69373279, nº 62072872 e nº 74850018,
vinculados ao benefício da parte demandante;

b) CONDENAR
a
FACTA FINANCEIRA S/A,
a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos (
nº 58885447, nº 66268931, nº 67899370, nº 69373279, nº 62072872 e nº 74850018
)
, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR
a
FACTA FINANCEIRA S/A,
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

d
)
DETERMINAR que
a
FACTA FINANCEIRA S/A
, retire, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenha de proceder anotação negativa em nome do(a) autor(a), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato bancário, até o efetivo cumprimento da decisão ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (ID 24243142), sustentando que os contratos foram celebrados de forma regular, em observância às normas de segurança e aos procedimentos legais vigentes, não havendo, à época das contratações, qualquer informação judicial quanto à eventual incapacidade civil do autor.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao considerar inválidas contratações realizadas antes do deferimento da curatela provisória, sendo que, até então, o autor era considerado civilmente capaz. Alegou, ainda, que a restituição em dobro dos valores descontados somente seria possível diante de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos.

Defendeu a inexistência de dano moral, por não haver prova de abalo psicológico ou constrangimento que extrapolasse o mero dissabor, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 24243146, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o autor já era incapaz ao tempo das contratações, mesmo que o reconhecimento judicial da interdição tenha ocorrido em momento posterior. Sustenta que a incapacidade já se manifestava desde o acidente de trabalho, conforme demonstra o laudo pericial anexado aos autos, e que os contratos foram firmados sem qualquer autorização da curadora, o que impõe a nulidade absoluta, nos termos dos arts. 104 e 166, I, do Código Civil. Defende que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, ante a ausência de justificativa plausível pela ré e sua inércia em comprovar engano justificável, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, afirma que os danos morais restaram configurados, tendo em vista os reiterados descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa interditada, requerendo, assim, a integral manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade de contratos bancários de empréstimo consignado firmados em nome do recorrido, em contexto de alegada incapacidade civil, bem como à legalidade da repetição do indébito em dobro e da condenação por danos morais impostas na sentença de origem.

Além disso, resta incontroverso o fato de que SANDRO BARBOSA PINHEIRO, ora recorrido, sofreu acidente de trabalho em 22/06/2022, o qual lhe acarretou sequelas neurológicas e motoras graves, resultando em sua interdição judicial, inicialmente deferida em caráter provisório em 22/11/2023 e, posteriormente, de forma definitiva, em 13/05/2024.

Alega-se, e restou comprovado nos autos, que, mesmo após o referido acidente e antes da curatela ser formalmente constituída, foram firmados seis contratos de empréstimo consignado junto à instituição apelante, todos sem a participação da curadora judicial posteriormente nomeada.

Inicialmente, importa destacar que o Código Civil estabelece, no artigo 104, os requisitos essenciais de validade do negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. De modo ainda mais específico, o artigo 166, inciso I, do mesmo diploma legal, estabelece que é nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

Em análise minuciosa do acervo probatório dos autos, em especial do laudo médico pericial acostado sob ID
24243094
e das cópias dos contratos de empréstimos firmados (IDs
24243093
e correlatos), verifica-se que, ao tempo da assinatura das avenças, o recorrido já apresentava distúrbios cognitivos e neurológicos significativos, sendo inclusive beneficiário de auxílio-doença acidentário pelo INSS.

As limitações funcionais descritas são de tal magnitude que indicam, de forma inequívoca, a incapacidade civil do autor desde o acidente sofrido em junho de 2022, não obstante o reconhecimento judicial dessa condição só tenha ocorrido em data posterior.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a nulidade absoluta de atos praticados por pessoas absolutamente incapazes, independentemente da formalização da curatela. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido, a exemplo do julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PREEXISTENTE. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO . NULIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Reputam-se nulos os atos e negócios jurídicos praticados pelo incapaz anteriores à sentença de interdição, desde que comprovado que o estado da incapacidade é contemporâneo ao ato ou negócio que se pretende anular. Precedentes. 2 . Os embargos do devedor são meio processual adequado para realização de dilação probatória com a finalidade de demonstrar a nulidade do título exequendo, haja vista sua reconhecida natureza de ação autônoma. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1781989 SP 2017/0027251-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

Destaca-se ainda, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - NULIDADE - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz (art. 166, I, do Código Civil). É possível a declaração da nulidade ou anulabilidade dos atos praticados antes da prolação da sentença de interdição, caso satisfatoriamente comprovada a incapacidade do agente à época de sua realização . Precedentes do STJ. Eventual desconhecimento da instituição financeira acerca da incapacidade do mutuário para a prática de atos da vida civil não tem o condão de tornar válidos os negócios jurídicos por ele celebrados.

(TJ-MG - AC: 10702120373460001 Uberlândia, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/09/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . CELEBRAÇÃO POR AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DEMANDANTE PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER. INTERDIÇÃO EM DATA POSTERIOR. INCAPACIDADE PRECEDENTE À CONTRATAÇÃO . NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO .

(TJ-RJ - APL: 00045999220208190028 202300158950, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 30/08/2023)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - AGENTE INCAPAZ. A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não proibida pela Lei. Inteligência do artigo 104 do CC. Verificada a ausência de capacitação do executado, à época em que o negócio foi firmado, incidem as regras dos artigos 104 e 166 do CC, restando patente a nulidade do ato .

(TJ-MG - Apelação Cível: 0054107-13.2014.8.13 .0439, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Destarte, entendo correta a sentença de primeiro grau ao declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, haja vista a ausência de capacidade civil do recorrido à época da contratação, e a não participação de representante legal no ato, requisito essencial nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Instrução Normativa INSS nº 136/2022.

No tocante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, com correção monetária e juros legais, salvo engano justificável. No caso sub judice, a apelante não logrou demonstrar qualquer justificativa plausível para os descontos realizados em benefício de pessoa que se encontrava em situação fática de incapacidade, tampouco apresentou comprovação do repasse efetivo do numerário à parte contratante.

Em situações como esta, a jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito mesmo sem prova de má-fé, bastando a ausência de justificativa razoável para a cobrança indevida, como se extrai do precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Quanto ao pleito de reforma da sentença no ponto em que reconheceu o direito à indenização por danos morais, também não assiste razão à recorrente. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a reparação moral em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, notadamente quando praticados contra pessoa em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso de pessoa interditada judicialmente e acometida de graves limitações neurológicas.

O abalo moral, aqui, é presumido, considerando-se a privação ilícita e reiterada de parte dos rendimentos indispensáveis à subsistência do recorrido. A fixação do quantum indenizatório em R$ 18.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da extensão do dano, da condição da vítima e da natureza da relação jurídica, não comportando majoração ou redução. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CELEBRAÇÃO POR A GENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DEMANDANTE PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER. INTERDIÇÃO EM DATA POSTERIOR. INCAPACIDADE PRECEDENTE À CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00045999220208190028 202300158950, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 30/08/2023)

Por todo o exposto, entendo que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 17 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025